Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-25.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Se a pessoa jurídica apelante, regularmente intimada, pessoalmente, sob pena de extinção do feito, deixa de atender ao comando judicial, correta a sentença de extinção do processo por abandono da causa.
3. Anota-se, por oportuno, que as normas do procedimento comum, a exemplo do art. 485, III, do CPC, são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, consoante preconiza os parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.